Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704687-95.2023.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. ART. 290, DO CC. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SUPRIMENTO PELA CITAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. Em regra, para ter eficácia em relação ao devedor, a cessão de crédito deve ser a ele notificada, conforme preceitua o art. 290, do CC. Contudo, a exigência de prévia notificação pode ser suprida pela citação, que acabará cientificando o devedor sobre a cessão de crédito, podendo este, então, defender-se a tal respeito. 2. Sendo legítima a inclusão do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, não há de se falar em indenização por danos morais. 3. Apelo não provido. O recorrente alega violação ao artigo 290 do Código Civil, sustentando que nunca foi notificado acerca da cessão de créditos, seja por meio judicial ou extrajudicial, e, mesmo assim, teve seu nome negativado em razão do débito cedido. Pugna, assim, para seja declarada a inexigibilidade do Contrato 33314212, no valor de R$ 495,73, vencido em 13/07/2021, incluído em 21/6/2022, com o pagamento de indenização pelos danos morais sofridos em razão inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 290 do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.258.565/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido da legitimidade da inclusão do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes e, por conseguinte, a não ocorrência de danos morais indenizáveis, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030